Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-42.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002258-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D JANIRA COELHO LEMOS - CPF: 109.965.831-49 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
PASEP.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
INÉPCIA DA INICIAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
PRESCRIÇÃO DECENAL
.
TEORIA DA
ACTIO NATA
.
RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF
.
TEMA 1150
.
PREJUDICIA
L
DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA
.
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO BANCO
. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de R$77.995,54 a título de danos materiais, em razão de falhas na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A sentença ainda impôs juros, correção monetária e condenação ao pagamento das custas
e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pela má gestão de contas vinculadas ao PASEP;

(
ii
) definir a competência para julgar a demanda;

(
iii
) analisar a existência de inépcia da petição inicial;

(
iv
) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória;

(v) examinar a existência de falha na prestação do serviço e a configuração de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), por ser o agente operador responsável pela execução das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP e pela administração das contas individuais.

A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, já que a União não figura no polo passivo, e o pedido se volta contra falha na prestação de serviço bancário atribuído exclusivamente ao Banco do Brasil.

A petição inicial apresenta causa de pedir e pedido claros, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se verificando inépcia.

A prescrição aplicável é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial é o momento em que a parte toma ciência do desfalque, conforme fixado no Tema 1150 do STJ. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, contados a partir do saque ocorrido em 19/01/2018.

A perícia judicial concluiu que houve falha na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, com ausência de aplicação de expurgos inflacionários (Planos Verão, Collor I e II) e realização de saques e transferências indevidas, sem que o Banco tenha apresentado provas suficientes para afastar as conclusões técnicas.

Configurado o nexo causal entre a conduta omissiva do réu e o prejuízo da autora, justifica-se a indenização por danos materiais no valor correspondente ao saldo devido na conta PASEP.

A má gestão da conta PASEP e o descumprimento das normas do programa causam frustração legítima, afetando a dignidade da autora e justificando a fixação de danos morais, cujo valor arbitrado em R$5.000,00 se mostra razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual julgar demandas em que se discute a má administração da conta PASEP por instituição financeira, sem participação da União no polo passivo.

A pretensão de ressarcimento por falha na gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, contados da data em que o titular tem ciência do desfalque.

A constatação de má administração da conta vinculada ao PASEP, com saques indevidos e ausência de atualização monetária devida, justifica a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais.

O dano moral decorrente da má gestão de recursos depositados ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 205; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023
.

TJMT 1001322-10.2024.8.11.0036, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025.

TJPR 00490142120228160014 Londrina, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 23/05/2025, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2025
.

TJMS Apelação Cível: 0806785-34.2020.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 30/04/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Indenização por Danos Materiais
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a pretensão deduzida na inicial, razão por que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais referentes aos valores creditados na conta da parte autora a título de abono salarial do PASEP, no valor de R$ 77.995,54 (setenta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC desdeo último depósito efetuado na conta.

CONDENO
ainda a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

JULGO EXTINTO
o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC
”
.

O
apelante
alega
, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva
, sustentando que atua unicamente como agente operador do PASEP, sendo a
União Federal
a verdadeira gestora e responsável pelas decisões administrativas e financeiras do Fundo, através do Conselho Diretor do PIS/PASEP.

Sustenta também a
incompetência absoluta
da Justiça Estadual, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal, pois, tratando-se de fundo gerido pela União, esta deve figurar como parte e a competência é federal.

Afirma
a
inépcia da petição inicial
, por ausência de pedido certo e determinado, falta de clareza na causa de pedir e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Argumenta que a inicial apresenta alegações genéricas e não permite o exercício pleno da ampla defesa.

No mérito,
menciona
que a autora não faz jus a qualquer valor adicional, pois o cálculo foi realizado com base em todos os critérios legais, inclusive os indexadores previstos nas normas do Conselho Diretor do Fundo, como TJLP ajustada, juros anuais de 3% e eventuais RLA.

Informa ainda que desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, os depósitos nas contas individuais foram encerrados, passando os recursos a serem destinados ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), conforme o art. 239 da CF.

Ressalta também que o saldo da autora está dentro da média histórica nacional das contas PASEP, que gira em torno de R$1.200 a R$1.300,00, conforme dados oficiais do Tesouro Nacional.

Defende que
que não há ato ilícito, tampouco nexo causal entre a conduta do Banco e eventual prejuízo da autora, tratando-se de mera insatisfação, que não configura dano moral indenizável.

Destaca

ainda que não há demonstração de qualquer abalo à honra, imagem ou dignidade da autora.

Aduz também que a relação entre o Banco do Brasil e os titulares de contas PASEP não configura relação de consumo, sendo, portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Pede
ainda a realização de prova pericial contábil para demonstrar a regularidade dos cálculos e evolução do saldo da conta da autora, nos termos da regulamentação oficial do PASEP.

Por fim, requer o
acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e incompetência absoluta da Justiça Estadual
. No mérito,
a total improcedência dos pedidos formulados pela autora
e a sua
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

A apelada apresentou contrarrazões
no Id
304500918, rebatendo todos os argumentos do
R
ecurso e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a demanda com
o objetivo de obter o pagamento de valores que entende devidos a título de saldo da conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, bem como indenização por danos morais, em razão da suposta ausência de correção adequada dos valores depositados ao longo dos anos.

O juízo de origem
reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil por falha na prestação de serviço quanto à gestão da conta vinculada ao PASEP da autora, condenando o réu ao pagamento de R$77.995,54 a título de danos materiais, com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o último depósito efetuado na conta, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil suscita preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pela gestão do PASEP seria exclusivamente da União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; (
ii
) incompetência absoluta do juízo estadual, sustentando que a competência seria da Justiça Federal; (
iii
) inépcia da petição inicial; (
iv
) prescrição; e (v) impugnação à concessão da gratuidade da justiça à autora.

No mérito, o apelante alega que agiu em conformidade com a legislação do PASEP, que não houve falha na prestação do serviço, que não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor à relação jurídica em questão, e que não estão configurados os danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

Preliminares - Da justiça gratuita,
inépcia da inicial,
ilegitimidade passiva
e
incompetência

O
apelante
requer a revogação da justiça gratuita concedida
à autora
, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

Quanto à legitimidade, essa questão foi decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento está configurado a legitimidade passiva do
apelante
nesta demanda, visto
que a pretensão d
a

apelada
é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Além disso,
compete
a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na
prestação
de serviços pelo Banco do Brasil.

Por fim, o interesse de agir resta caracterizado quando a parte demonstra a necessidade de recorrer ao Judiciário para alcançar a tutela pretendida. No caso, trata-se da reparação pelos danos decorrentes de falha na administração da conta vinculada ao PASEP, imputada ao agravante. Ademais, não se verifica inépcia da petição inicial, uma vez que os argumentos apresentados permitem a identificação clara da causa de pedir e do pedido, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito as preliminares
.

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE COMO TERMO INICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu ação revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, por prescrição. Autora alegou que somente teve ciência dos desfalques em 2024, quando obteve extratos, e não em 2013, data do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar nulidade da sentença por decisão surpresa; (
ii
) definir o termo inicial da prescrição decenal em ações por desfalques no PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade por decisão surpresa, pois a prescrição foi arguida pelo banco em contestação e impugnada pela autora em réplica, havendo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os artigos 9o e 10 do CPC.

4. Aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC), conforme Tema 1150 do STJ (REsp 1.951.931/DF).

5. O termo inicial é, em regra, a data do saque, quando o titular tem ciência do valor disponível.

6. A simples alegação de ciência posterior com base em documentos não afasta a presunção de ciência no saque, sem prova robusta em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição quando a matéria foi expressamente suscitada pelo réu em contestação e sobre a qual a parte autora teve oportunidade de manifestação em réplica.

2. Conforme o Tema 1150 do STJ, o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal nas ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

3. A ciência dos desfalques ocorre, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível, salvo prova robusta em sentido contrário”.
(N.U 1001322-10.2024.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Neste caso, observa-se que, no extrato do PASEP anexado à petição inicial, consta a movimentação registrada como
“PGTO POR IDADE C/C: 0551/120130”, no valor de R$1.584,85, efetuada em 19/01/2018. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 03/02/2021, conclui-se que não havia decorrido o prazo prescricional.

Não acolho a prejudicial de mérito.

Mérito

O apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão.

No entanto,
é
aplicável ao caso o
CDC
aos contratos bancários, na medida em que há uma prestação de serviços, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor. O enunciado da Súmula no 297 do STJ já assentou o entendimento sobre a matéria.

A questão central da presente demanda consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil quanto à gestão da conta PASEP da autora, e se tal falha resultou em danos materiais.

Conforme se depreende dos autos, a perícia contábil realizada concluiu que o Banco do Brasil falhou na administração da conta PASEP da autora. O laudo pericial apontou claramente a não aplicação de expurgos inflacionários (Planos Verão, Collor I e II) e a existência de saques/transferências indevidas/ilegais, o que resultou na redução do saldo da conta da autora.

No Id
304500904
, o perito judicial concluiu que
“
o Banco do Brasil deixou de observar as regras do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP no recálculo dos saldos da conta PASEP do titular, adotou uma interpretação da lei que prejudica o titular da conta, deixou de aplicar os expurgos inflacionários dos Planos Verão, Collor I e II e permitiu que fossem feitos diversos saques / transferências indevidas da conta do titular fora das hipóteses legais, reduzindo
artificialmente o saldo da conta vinculada ao PASEP e, por consequência, o patrimônio do servidor
”
.

Verifica-se que,
o apelante não trouxe aos autos elementos suficientes para infirmar
as
conclusões
do laudo pericial
. Ao contrário, limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre a regularidade de sua atuação, sem demonstrar de forma específica e concreta que os saques questionados foram autorizados pela autora ou que os índices de atualização foram corretamente aplicados.

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço e o consequente dano material, impõe-se a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da indenização fixada na sentença, no valor de R$77.995,54, correspondente ao saldo que deveria estar disponível na conta PASEP da autora, conforme apurado pela perícia contábil.

O apelante sustenta a inexistência de dano moral a ser indenizado. Contudo,

a
falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil, que resultou na má gestão e na não aplicação de valores que compõem o patrimônio da autora no PASEP, gera mais do que mero dissabor. Trata-se de uma lesão à legítima expectativa de receber corretamente os valores acumulados ao longo de anos de trabalho
.

O valor fixado na sentença, no montante de R$5.000,00, revela-se razoável e proporcional, atendendo aos objetivos pedagógico e punitivo da medida, sem implicar enriquecimento sem causa por parte da autora. Assim, deve ser mantida a condenação.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAQUE FRAUDULENTO DE VALORES DO PASEP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS ENCARGOS DA
CONDENAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de saque fraudulento em conta PASEP, condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão inaugural; (
ii
) a aplicação à relação jurídica do CDC e da inversão do ônus da prova; (
iii
) a ilegitimidade passiva do banco; (
iv
) a legitimidade passiva da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal; (v) a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor; (vi) a configuração de danos morais; (
iv
) a adequação do quantum indenizatório; e (v) os critérios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Quanto à alegação de prescrição, inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova, operou-se a preclusão
temporal.
Essas matérias foram decididas na decisão de saneamento e organização do processo, contra a qual caberia agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II e XI, do CPC, não interposto oportunamente.

2.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, operou-se a preclusão consumativa. Essas questões foram definitivamente analisadas e rejeitadas no Agravo de Instrumento no 0035549-16.2024.8 .16.0000, que reconheceu expressamente a legitimidade do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para processar a demanda.

3. Quanto à alegação de ausência de má gestão da conta PASEP, o recurso não observou o princípio da dialeticidade, porquanto não enfrentou os fundamentos específicos da
sentença.
A causa de pedir da ação versava sobre saque fraudulento, e não sobre eventual incorreção na atualização do saldo, tornando os argumentos do banco totalmente dissociados do objeto da ação.

4. Quanto à tese de defesa de inexistência de fraude, configura-se inovação recursal, porque a matéria não foi arguida na contestação, em inobservância ao art. 336 do
CPC.

5. Quanto ao pedido de manutenção do pedido de justiça gratuita, ausente o interesse recursal do autor. Isso, porque não tendo havido a posterior revogação do benefício, o seu deferimento se estende automaticamente às demais instâncias e aos atos processuais subsequentes, tornando-se desnecessária a sua revisão ou confirmação neste grau recursal.

6.
No mérito, ficou configurado dano moral indenizável. A lesão extrapolou meros aborrecimentos, causando violação de direitos da personalidade do autor, considerando a falha na segurança do serviço bancário, a natureza alimentar dos recursos do PASEP e a necessidade de ajuizamento de ação judicial para reaver valores.

7. O quantum indenizatório de R$ 3 .000,00 mostrou-se adequado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico de fixação de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco conhecido parcialmente e desprovido. Recurso do autor conhecido parcialmente e não
provido.
Determinação de ofício para correção dos encargos da condenação, com incidência de juros de mora desde o
evento danoso e correção monetária pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

Tese de julgamento: (i) o saque fraudulento de recursos do PASEP configura dano moral indenizável quando demonstrada lesão concreta a direitos da personalidade; (
ii
) o valor da indenização deve ser fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (
iii
) os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento.

V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Dispositivos citados: CPC,
arts
.
85, §§ 2o e 11, 507, 1.015, II e XI.

Jurisprudência relevante: Súmula 479 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ; STJ, REsp n. 1 .152.541/RS; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 395.426/DF; TJPR - 1a Turma Recursal - 0005210-76 .2020.8.16.0077; TJPR - 2a Turma Recursal - 0011045-62 .2019.8.16.0018
”.
(TJPR 00490142120228160014 Londrina, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 23/05/2025, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. DANOS MORAIS – MÁ-GESTÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE
IPSA .
QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Configura dano moral in
re

ipsa
a falha na prestação do serviço decorrente da má-gestão pelo Banco do Brasil dos valores depositados na conta PASEP. Considerando a dupla finalidade da indenização por danos morais
e também
as peculiaridades do caso, notadamente o valor do dano material e que se trata de retenção indevida de valores pertencentes a pessoa de baixa renda, a
capacidade econômica da instituição requerida e a jurisprudência desta Corte no tocante à fixação de danos morais, o valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional
”.
(TJMS - Apelação Cível: 0806785-34.2020.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 30/04/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro
os honorários advocatícios devidos pelo apelante de
15
% para
20
% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025